Tribunal: TJSP
Processo: 1030184-20.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL C/C PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Provas testemunhas inúteis, diante dos documentos apresentados nos autos, que cabalmente demonstram cobrança vexatória realizada por meio de divulgação de panfleto em áreas comuns do condomínio. Valor fixado pela r. sentença que se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CAMBIAL C/C PERDAS E DANOS. Cerceamento de defesa. Inexistência. Provas testemunhas inúteis, diante dos documentos apresentados nos autos, que cabalmente demonstram cobrança vexatória realizada por meio de divulgação de panfleto em áreas comuns do condomínio. Valor fixado pela r. sentença que se mostra consentâneo com as circunstâncias do caso concreto. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.